Tribunal: TJDFT
Processo: 0729071-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA HIPOTECÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. DESMEMBRAMENTO DE HIPOTECA. POSSIBILIDADE. PRÉVIO REQUERIMENTO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. HIPOTECA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O ingresso da Caixa Econômica Federal, em cumprimento de sentença, como terceira interessada, para se manifestar sobre a penhora de imóvel objeto de garantia hipotecária em seu favor, não tem o condão de determinar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, pois não há interesse jurídico no objeto da lide de origem, que é a satisfação do crédito da exequente. A teor do que dispõe o artigo 1.488, § 1o, do Código Civil, é possível a divisão do ônus hipotecário se a requererem o credor, o devedor ou o dono, sendo certo que a credora hipotecária somente poderá se opor ao pedido de desmembramento, se provar que a medida importará em diminuição de sua garantia. Não tendo havido requerimento expresso de desmembramento de hipoteca, pela devedora, inviável a insurreição da credora hipotecária quanto à sua realização. É válida a penhora de imóvel gravado com garantia real hipotecária, desde que o credor hipotecário seja cientificado com antecedência da execução do bem e seja observada a ordem de preferência legal. Com a análise do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno com objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso.